Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOROSIDADE DO APARELHO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão para progressão de regime e benefícios externos exigem maior cautela, mormente quando se trata de condenados por crimes hediondos.
2. Tratando-se de apenado com bom comportamento carcerário, sem histórico de falta grave e que cumpriu algumas recomendações sugeridas pelo exame criminológico, deve ser concedida a progressão ao regime semiaberto, bem como os benefícios externos.
3. É necessário que o Estado seja diligente para proporcionar meios ao interno para cumprir as medidas por ele sugeridas, pois o apenado não pode ser mantido indefinidamente recluso devido à ineficiência da atuação estatal.
4. Recurso conhecido e desprovido.